Tribunal: TJDFT
Processo: 0713629-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada, com base no art. 485, I, do CPC.
2. Nas razões recursais a autora assevera que a condenação por litigância de má-fé é indevida e desproporcional, e que não houve a comprovação da má-fé da sua conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a verificação da caracterização da coisa julgada e da litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC) e é definida por comportamentos que visam distorcer a verdade dos fatos, utilizar o processo para um fim não previsto pela lei ou causar dificuldades no andamento processual. De acordo com o artigo 5o do CPC, todas as partes envolvidas no processo devem agir com boa-fé.
5. A teor do § 1o do art. 337 do CPC, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. No presente caso a autora replica a causa de pedir e os pedidos veiculados no processo 0769054-55.2024.8.07.0016, transitado em julgado (17/10/2024), com vistas a declarar a nulidade do auto de infração de trânsito no qual foi autuada por infração ao art. 165 do CTB.
6. Assim, incorre nas penas da litigância de má-fé a parte que ignora sentença de improcedência e ajuíza nova demanda em clara violação aos limites éticos do processo. Neste sentido: Acórdão 1773828; Acórdão 1714261.
7. Por fim, na eventualidade da existência de pedido relacionado com a causa de pedir, deveriam ter sido formulados na ação antecedente, a teor do § 1o do art. 327 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e 81; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773828, R. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 2a Turma Recursal, J. 23/10/2023, P. 30/10/2023; TJDFT, Acórdão 1714261, R. DANIEL FELIPE MACHADO, 3a Turma Recursal, J. 12/6/2023, P. 22/6/2023.